Tribunal: STF
Processo: Ext 1870
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. GOVERNO DO URUGUAI. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E CRIME PREVISTO NA LEI DE DROGAS. REQUISITOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS INTEGRALMENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.



    I - A extraditanda é procurada para responder a processo penal pela suposta prática do “crime de ministração de entorpecentes e violência privada”, previsto no art. 34, do Decreto-Lei n. 14.294, e nos arts. 18, 60 e 288, do Código Penal do Uruguai.



    II - Encontra-se presente a dupla tipicidade, pois os delitos imputados à extraditanda possuem previsão correspondente, no Brasil, nos arts. 33, §2º, da Lei n. 11.343/2006, e 146, do Código Penal.



    III - A dupla punibilidade não está satisfeita, despontando o transcurso prescricional no tocante a ambos os delitos, em virtude da aplicação do art. 109, IV e V, do Código Penal.



    IV - Pedido de extradição indeferido, com a consequente revogação das medidas cautelares impostas à extraditanda, caso mantida a presente decisão pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal.